Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESISTÊNCIA NÃO CONFIGURA COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo executado, na qual se alegava prescrição da pretensão regressiva e ocorrência de coisa julgada material, diante de anterior desistência dos exequentes em prosseguir a execução em seu desfavor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de redirecionamento da execução contra o devedor solidário está fulminado pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se a desistência anterior dos exequentes quanto ao prosseguimento da execução em face do agravante configura coisa julgada material, impedindo o redirecionamento.
III. Razões de decidir
3. A pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal surge apenas com o efetivo pagamento da dívida pelo devedor solidário (Distrito Federal), ocorrido em 03/06/2022, não havendo que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
4. A desistência da execução em relação ao agravante, promovida pelos exequentes originais, deu-se unicamente pela ausência de bens penhoráveis e não produz coisa julgada material, mas apenas formal, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
5. O redirecionamento da execução ao devedor solidário que não adimpliu sua parte é admitido com base no art. 778, § 1o, IV, do CPC, sendo legítima a atuação do ente público sub-rogado na cobrança da quota respectiva.
6. A sub-rogação legal legitima o prosseguimento da execução após o pagamento integral da dívida por um dos coobrigados, conforme também dispõe o art. 283 do Código Civil.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. Agravo interno prejudicado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 778, § 1o, IV; CC, art. 283; Decreto 20.910/32, art. 1o.